Tribunal: TJMT
Processo: 1017389-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal em benefício de CARLOS AUGUSTO PEREIRA, qualificado, que nos autos no. 1001071-73.2020.811.0022, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente encontra-se preso desde o dia 03/10/2020, pela suposta incursão nas penas do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, inciso II (tentado), todos do Código Penal, em desfavor de José Ilton Silva Sena.
Cinge-se a impetração, acerca do excesso injustificado de prazo na prisão preventiva.
Sobreleva que: “(...) o denunciado já permaneceu preso, no total, por 11 meses e 08 dias, bem como cabe ressaltar que se trata de delito tentado, onde NÃO houve a consumação do delito, bem como a vítima não ficou com grandes traumas, visto que já retornou ao trabalho e se encontra bem, conforme depoimento em sede policial..” (Sic.)
Relata que: “(...)a mera gravidade abstrata da denúncia não pode ser levada em consideração, uma vez que esta já fora considerada pelo Poder Legislativo quando da cominação das pelas aplicáveis à prática delituosa no mudo fenomênico, podendo ser apreciada, para fins de restringir a liberdade cautelarmente, apenas a gravidade concreta da ação, o que não se demonstra no caso, eis que não foge o que visou reprimir o legislador.”(Sic.)
Consigna, que: “(...)considerando o acima exposto, bem como as circunstâncias advindas do caso em tela, não se mostra cabível a manutenção da prisão do denunciado, consubstanciando evidente constrangimento ilegal.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)da pronúncia já se passaram 01 ano, 09 meses e 20 dias, sem razão clara que justifique a espantosa demora no julgamento da ação penal.” (Sic.)
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem a com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos (Id.103522473 a 103522476).
É O NECESSÁRIO, DECIDO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de CARLOS AUGUSTO PEREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário:
“[...]Vistos etc. Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por Carlos Augusto Pereira, devidamente qualificado nos autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aduzindo, em breve síntese, a ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo contido no artigo 312 do CPP, bem como por ser primário e possuir bons antecedentes, requerendo a sua liberdade e a expedição de alvará de soltura. Instado à manifestação o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e manutenção da segregação cautelar do acusado, ante a subsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e Decido. Em que pese os fartos argumentos trazidos à baila pela defesa do acusado, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor. Dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal: “Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” Analisando os autos, verifico que se acha presente uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, e, por conseguinte, autoriza o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Insta consignar, novamente, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”. Outrossim, o fato do acusado ser primário, trabalhador, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a segregação cautelar, desde que presentes os demais requisitos que autorizam a prisão preventiva. Neste sentido: “94997900 - HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E ART. 313, AMBOS DO CPP, NITIDAMENTE PRESENTES NOS AUTOS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCA FIXA. CONDIÇÕES INSUFICIENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. IDemonstrada a extrema gravidade do crime de roubo em tese praticado, e estando presentes nos autos os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, evidenciada está a necessidade excepcional da custódia, por determinação do art. 312 do CPP. II- Os atributos pessoais do paciente não podem prevalecer sobre a necessidade de garantia da ordem pública. III O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença. (TJMG HC 1.0000.16.058673-1/000 Rel. Des. Alberto Deodato Neto Julg. 30/08/2016 DJEMG 09/09/2016). 84314293 - PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FURTO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. AMEAÇA. TENTATIVA DE FUGA. RECURSO DESPROVIDO. I. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. (Precedentes). II. No caso, o Decreto prisional encontra--se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerado o modus operandi da conduta perpretada, uma vez que o ora recorrente auxiliou seus comparsas na execução de delito de roubo com invasão de residência empunhando arma de fogo e mantendo as vítimas, entre elas uma criança recém-nascida, sob seu poder, bem como o fato de o recorrente tentar dar fuga do país aos demais réus, tudo isso a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da Lei penal e da instrução criminal (precedentes). III. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC 71.656 Proc. 2016/0144804-0 MS Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer DJE 09/09/2016)” (grifo nosso).No caso dos autos, verifico que estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como, por ser o acusado contumaz na prática delitiva, haja vista ter em seu desfavor guias de execução penal autos n.o201-55.2014.8.11.0022 e n.o006170- 80.2017.8.11.0064 – 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT. Ademais, o indiciado não trouxe aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, somente o pedido de revogação da prisão. Assim, diante desta situação processual, enseja-se, nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “HABEAS CORPUS - ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL - ARTIGO 1o, INCISO II, C/C § 1o, I E § 2o, II DA LEI 9.613/98 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - INDEFERIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. As circunstâncias demonstram a existência, em tese, de um grupo criminoso estruturado para a prática de atividades ilícitas, assim, reconhecido a necessidade da custódia cautelar para o bem da ordem pública, pois há sério risco das atividades serem retomadas com a soltura. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a mantença, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrer motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.” HC, 127609/2011, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/03/2012, Data da publicação no DJE 15/03/2012. Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para barrar a eiteração de delitos, conferindo segurança a sociedade. A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: 50347890 - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO SUSTENTANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Encontra--se justificada a prisão para evitar a prática de infrações penais, notadamente, pela gravidade concreta da imputação, indicativa de periculosidade (posse de arma de fogo de uso, que teria sido utilizada na subtração de um veículo dois dias antes da prisão em flagrante) aliada à real possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crime de mesma natureza. 2. Presentes os requisitos legais, não há infringência a preceitos constitucionais, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas. 3. Habeas corpus denegado. Parecer acolhido. (TJGO HC 0461852- 12.2015.8.09.0000 Goiânia Segunda Câmara Criminal Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr DJGO 09/03/2016 Pág. 478).” (grifo nosso). Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, homicídio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal. Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Carlos Augusto Pereira, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário. Ciência ao Ministério Público e a defesa.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
É cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita, máxime porque, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Frise-se, ademais, que a recente suspensão dos prazos e atos processuais devido ao quadro de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) não é situação oponível às partes nem à máquina judiciária, situação que possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.
Situação que de per si retrata, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.
Ademais, ressalto que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, razão pela qual, o exame do argumento sustentado pelo impetrante, neste momento, configurará medida desaconselhada.
Nestes termos, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno, após as informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, inclusive, com relação a excesso injustificado de prazo a que alude o impetrante, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.